Tribunal: TCU
Processo: 041.866/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Carlos Eduardo do Valle Ribeiro, Célia Aparecida Bonatto Dall Asta, Rosicler Marcia Bonato e Thyrza Wolk em cargos do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de aposentadoria de Rosicler Márcia Bonato e Thyrza Wolk, com a ressalva de que ocorreu a cessação dos pagamentos indevidos (13,23%); 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Carlos Eduardo do Valle Ribeiro e Célia Aparecida Bonatto Dall Asta e negar-lhes registro; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados dela tomarem conhecimento.